Tribunal: TJMT
Processo: 1027637-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027637-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (EMBARGADO), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (EMBARGANTE), CAMILLA PERES ABRAO YAGHI - CPF: 011.082.421-03 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027637-23.2023.8.11.0000

EMBARGANTE (S): JUDITH DIAS TEIXEIRA

EMBARGADO (S): WANDERLEY IDERLAN PERIM

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE DA ÁREA OBJETO DO AUTO DE IMISSÃO DE POSSE REALIZADO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração sem efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão recorrido, no sentido de dar provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida, devendo o agravante ser imitido na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução no 12560-96.2011.811.0004, código 159550.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JUDITH DIAS TEIXEIRA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes e efeito suspensivo (ID no 212199192), objetivando sanar suposta omissão e erro de fato, que estariam maculando o acórdão constante no ID no 210379175, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, proveu o recurso para revogar a tutela de urgência deferida, retornando o agravante para o estado anterior.

Em suma, sustenta que o v. acórdão não abordou acerca dos fundamentos na decisão liminar do processo de origem, em que resta demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da liminar, mas sim limitando-se um auto de imissão na posse datado de 2019, que se mostrou equivocado e ineficiente.

Aduziu que apesar de ter o agravante arrematado apenas uma matrícula de 129 hectares, quer possuir direito à totalidade da fazenda de 437 hectares – 308 hectares a mais do que adquiriu na praça, isto é, mais do que o triplo da área relatada no auto de avaliação.

Assevera que ainda há omissão quando o acórdão não abordou a questão possessória atual, ou seja, após o laudo de imissão na posse datado de 2019.

Narra que em que pese o agravante ter adentrado na matrícula 1.666 da autora em 2019, as provas indicam que o agravante, ora embargado, abandonou o imóvel após a sua arrematação e a agravada, ora embargante, exercia a posse da matrícula 1.666 até sofrer esbulho, mediante violência.

Relata que há clara confusão acerca da demarcação da matrícula arrematada no 2.856, que não é esbulhada, uma vez que a Fazenda de propriedade do agravante não possui benfeitorias, é terra nua e crua, de acordo com o laudo de avaliação do imóvel, constante dos autos de origem.

Afirma que o próprio agravado reconhece, nos autos de origem, em pedido de revogação da liminar, que não houve delimitação da área de maneira exata e que ele teria sido imitido na posse da área total, inclusive da área que não arrematou e não é de sua propriedade, que é a matrícula 1.666.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração em seus efeitos suspensivo e modificativo, para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando os vícios apontados. Subsidiariamente, requer que a revogação da liminar refira-se tão somente à área arrematada pelo agravante (matrícula 2.856) e não sobre a totalidade da Fazenda Pacú (matrícula 1.666).

Foi atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração no ID no 212454666.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 212835672, pelo desprovimento do recurso e, ainda, que o acórdão seja integrado para especificar que o provimento do recurso é para que o agravante seja imitido apenas na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e erro de fato no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
JUDITH DIAS TEIXEIRA ESTEVES
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse no 1001363-10.2023.8.11.0004
em face de
WANDERLEY IDERLAN PERIM,
alegando ser possuidora e proprietária há mais de 46 (quarenta e seis) anos de um imóvel rural denominado “Fazenda Pacú”, com área de 136 hectares, registrada sob a matrícula no 1.666 perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT e de uma área remanescente de aproximadamente 163 hectares, a qual confronta o imóvel sob propriedade do demandado.

Sustentou que o demandado adquiriu o imóvel sob matrícula de no 2.856, registrado perante o Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, por meio de um leilão ocorrido em virtude da ação de execução sob no 0012560-96.2011.8.11.0004, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, na qual a demandante figura como executada do imóvel, o qual foi levado à praça e arrematado.

Aduziu que o demandado tentou forjar a imissão na posse de área diversa da adquirida.

Relatou que diante do ocorrido, houve uma discussão acerca da demarcação da área arrematada.

Narrou que o demandado continua a agir de má-fé, uma vez que em consulta ao sistema SIGEF, constatou-se a existência de um levantamento topográfico georreferenciamento produzido pelo demandado, em que consta a área de 231,1871 has como propriedade do demandado, bem como não menciona a matrícula de registro do imóvel.

Informou que a área arrematada pelo demandado possui apenas 129,2530 has, conforme a matrícula 2.856 registrada e ao mandado de avaliação expedido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de execução.

Afirmou que o demandado trabalha para esbulhar 101,9341 has de propriedade da demandante, assim, ajuizou ação para demarcação e limitação das áreas objeto de conflito no dia 01.02.2023, sob no 1001017-59.2023.8.11.0004, em trâmite neste juízo.

E sede de tutela de urgência, requereu fosse concedido o mandado de manutenção de posse em favor da autora no imóvel objeto da demanda. No mérito, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela de urgência.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes deferiu a liminar da posse do imóvel em favor da autora.

Em face dessa decisão, o demandado opôs embargos de declaração e pedido de revogação da medida, ambos rejeitados pela magistrada singular.

Desta decisão, insurge-se o demandado.

Pois bem
.

Com efeito, para a concessão de liminar na ação de reintegração de posse é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, que assim dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso, analisando o presente recurso, bem como os autos principais na origem, verifica-se ausentes os requisitos do artigo 561 do CPC/15 para o deferimento liminar de reintegração de posse.

Isto porque, extrai-se dos autos que o agravante exerce a posse do imóvel desde 2019, por força de decisão judicial de imissão de posse emanada do processo de execução no 0012560-96.2011.8.11.0004, após o agravante ter comprado em leilão a área pertencente à agravada. Vejamos (ID no 191404166):

Inclusive, foram interpostos dois Agravos de Instrumentos questionando a arrematação do imóvel objeto da lide, a saber: 1012625-08.2019.8.11.0000 e 1016508-60.2019.8.11.0000.

O Agravo de Instrumento no 1012625-08.2019.8.11.0000 foi interposto contra decisão do juízo que deferiu a prova pericial para delimitar a área arrematada, cuja ementa transcrevo:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PERÍCIA TOPOGRÁFICA APÓS ARREMATAÇÃO – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E IMISSÃO DE POSSE PELO ARREMATANTE – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 903, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Encontrando-se a arrematação perfeita e acabada, inclusive com a imissão da posse do arrematante, a discussão e eventual desconstituição da arrematação – sob alegação de que a posse ocorreu em área diversa daquela que foi objeto do leilão – deverá ocorrer em ação própria e não mais nos autos da execução, à vista do disposto no parágrafo 4o do artigo 903 do CPC/15.”-
(acórdão transitado em julgado em 01/06/2020)

Denota-se, ainda, que o juízo da execução chegou a deferir a produção da prova pericial, no entanto, por ausência de pagamento dos honorários periciais, a decisão foi revogada, sendo objeto do recurso de Agravo de Instrumento no 1016508-60.2019.8.11.0000, cuja ementa transcrevo:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PERÍCIA TOPOGRÁFICA PELA PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA – ALEGAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ESTABELECIDOS EM VALOR EXCESSIVO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a substituição da perícia topográfica pela prova técnica simplificada se, além de a pretensão recursal se apresentar totalmente contrária ao perseguido pela agravante, tendo em vista as inúmeras vezes em que foi requerida a produção da citada perícia, não se verificar, a princípio, a alegada desproporção do valor dos honorários periciais, estabelecido em R$ 18.000,00 para averiguar o suposto excesso de terra no imóvel arrematado.”-

Portanto, à luz dos recursos já julgados, tem-se por caracterizada a posse justa do agravante no imóvel reivindicado pela agravada, de modo que deve ser revogada a decisão liminar concedida pelo juízo de origem.

Por outro lado, o agravante não praticou qualquer esbulho possessório, o qual só é caracterizado pela perda da posse por violência, clandestinidade ou precariedade, mas sim vem exercendo sua posse decorrente de um ato judicial que não foi desconstituído.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COM PEDIDO LIMINAR. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. 1. Para concessão de liminar em ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva. 2. A juntada de documento demonstrativo da propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, visto necessário ao proprietário comprovar o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 05785752420188090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/09/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2019)

Dessa forma, considerando que o agravante se encontra na posse do imóvel desde 2019, conforme auto de imissão de posse, bem como ausente a ocorrência do esbulho, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida, retornando o agravante para o estado anterior.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante no ID no 192691662, interposto por WANDERLEY IDERLAN PERIM.

É como voto.”-
(ID no 210379175)

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou erro de fato no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Contudo, os embargos de declaração merecem ser parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão, no sentido de
dar provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida, devendo o agravante/embargado ser imitido na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução no 12560-96.2011.811.0004, código 159550.

Ante o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, a fim de integrar o acórdão, no sentido de
dar provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência deferida, devendo o agravante/embargado ser imitido na posse da área objeto do auto de imissão de posse realizado na ação de execução no 12560-96.2011.811.0004, código 159550.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024